Tribunal: TJMT
Processo: 1026751-83.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026751-83.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITALIVIO COIMBRA DE MORAES - CPF: 039.477.931-20 (RECORRENTE), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TOI - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO PELA PARTE AUTORA - AUMENTO DE CONSUMO APÓS A VISTORIA - LEGALIDADE DA COBRANÇA DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. n°
151381284, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ilegitimidade dos débitos de recuperação de consumo, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da unidade consumidora
nº 6/9230976-4,
sendo

que

no dia
04/08/2020
uma equipe da empresa reclamada compareceu em sua residência e realizou a troca do medidor, ocasião em que foi solicitado que o reclamante assinasse o respectivo documento.

No entanto, foi surpreendido com a cobrança indevida dos valores de
R$ 2.080,76 (dois mil e oitenta reais e setenta e seis centavos) e R$ 342,90 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos)
, a título de recuperação de consumo, com vencimento em
28/01/2021
.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, bem como registrou reclamação junto ao Procon em
23/12/2020
, entretanto, enquanto aguardava a resposta da empresa demandada, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em
15/04/2021,
às
16h30min
, cujo serviço somente foi restabelecido no dia seguinte.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade da cobrança, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque, no TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº 812514, relativo ao medidor da unidade consumidora da parte autora (id. 151381279), consta a seguinte conclusão:

“INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(A) ITALIVIO COIMBRA DE MORAES (TITULAR DO IMÓVEL), FOI ENCONTRADO O MEDIDOR COM FURO NO BORNE E ELEMENTO L3 SEM APARECER NO DISPLAY, SENDO RETIRADO O EQUIPAMENTO PARA SER SUBMETIDO A VERIFICAÇÃO METOLÓGICA NO SETOR DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
.

Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção acima referido,
devidamente assinado pela parte autora
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT - Recurso inominado nº 8010027-18.2017.8.11.0004, Relator Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2018, publicado no DJE 23/02/2018) (grifei)

Assim, não há se falar em prova produzida de forma unilateral.

Ademais, conforme análise do histórico de consumo anexado no id. 151381277, constata-se que, após
a vistoria realizada em
04/08/2020
(id. 151381279
),

houve aumento considerável no consumo de energia elétrica da unidade consumidora do autor, nos meses subsequentes, fato que comprova a existência de irregularidade que ensejou a cobrança menor.

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria, o consumo era de
52 kwh (05/2020), 27 kwh (06/2020), 27 kwh (07/2020) e 39 kwh (08/2020), sendo que após passou a registrar o consumo de
79 kwh (09/2020), 142 kwh (10/2020), 101 kwh (11/2020) e 122 kwh (12/2020)
,
conforme id. 151381277.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA
. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO).
POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada
.

(TJMT - N.U 1022069-91.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio
.

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação e procedência do pedido contraposto.

(TJMT - N.U 1001736-17.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (grifei)

Assim, não há se falar em provas produzidas de forma unilateral.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em
ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023